Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751885-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI AGRAVADO: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA e VICTOR CÉSAR MEDEIROS BAQUI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707194-69.2022.8.07.0001, indeferiu o desbloqueio liminar de valores penhorados via SISBAJUD. Decisão de ID 54486680 indeferiu o pedido de tutela recursal em sede de plantão. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 56532707. Os agravante peticionaram no ID 57060833 informando a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de março de 2024 11:16:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador